Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-03.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISCINA DE FIBRA DE VIDRO. DIMENSÕES. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente seu pedido inicial para condenar a ré à restituição de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de dano material e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, decorrentes da suposta falha no fornecimento e instalação de piscina de fibra de vidro. Em seu recurso, afirma que a piscina foi entregue em tamanho menor do produto contratado, que precisou desembolsar R$ 1.000,00 (um mil reais) para o aluguel de retroescavadeira, que a propaganda ofertada foi enganosa, razão pela qual, pleiteia a condenação em danos materiais e morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante a concessão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 64485162). Contrarrazões apresentadas (ID 64485165).
II. Questão em discussão
3. Falha no fornecimento de produto e serviço (instalação de piscina de fibra de vidro).
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, do CPC. Todavia, em se tratando de relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando houver hipossuficiência processual do autor (art. 6o, III, do CDC).
5.Na hipótese, cabia à parte autora/recorrente comprovar que a piscina fornecida possui dimensões inferiores à contratada e que suportou gastos com a retroescavadeira no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), além do eventual dano moral sofrido.
6. Quanto à dimensão da piscina, a parte ré demonstrou que o produto fornecido foi exatamente o apresentado no folheto, conforme documentos de ID 64485088 e ID 64485066, respectivamente. Além disso, juntou relatório com as dimensões do produto (8,0mX4,10m) (ID 64485087). Ao contrário disso, a parte autora embora alegue que a sua piscina possui dimensão menor (7,80mX3,57m), nenhuma prova juntou nesse sentido.
7. Nesse ponto, imperioso dizer que era prova de fácil acesso, da qual não dependia a inversão do ônus da prova. Portanto, não configurada a publicidade enganosa por parte da ré/recorrida, nos termos do art. 37, §1o, CDC, que ensejasse eventual dano moral à parte autora/recorrente.
8. No tocante ao pedido de reembolso de R$ 1.000,00 (um mil reais), também não merece guarida a pretensão da parte autora/recorrente, pois sequer demonstrou comprovante de pagamento nesse valor, além de foi informado nos termos do contrato que a necessidade de eventuais equipamentos correria a expensa do cliente (ID 64485091, §4o) e, por fim, a parte ré/recorrida demonstrou acordo realizado entre as partes na qual cada uma arcou com metade do valor (ID 64485089 e 64485090).
9. Portanto, não há direito a ser reconhecido à parte autora/recorrente, devendo a sentença ser mantida na sua integralidade.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98,§3o, CPC.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.